Tribunal: TCU
Processo: 017.825/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142025, modalidade Pregão e Uasg 158131 (Objeto: aquisição de acervo bibliográfico para atender todas as unidades do IFTO.)

Inteiro teor:
Acórdão 2508/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90014/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), destinado à aquisição de acervo bibliográfico por Registro de Preços, regido pela Lei no 14.133/2021. Considerando que a denúncia deve ser conhecida, uma vez que atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, sendo a matéria de competência desta Corte e havendo indícios suficientes de irregularidade que justificam a atuação fiscalizatória; considerando as alegações do denunciante de estimativa inadequada do quantitativo (9.661.000 itens) sem a devida fundamentação técnica, ferindo os princípios do planejamento e os arts. 6o, XXIII, 'a', 18, § 1o, IV, e 40, III, da Lei no 14.133/2021; considerando a suposta exigência ambígua e desproporcional de qualificação técnica (atestado de 20% do objeto), dada a coincidência entre o valor e o quantitativo (R$ 9.661.000,00 e 9.661.000 itens), o que potencialmente restringe a competição, em desobediência ao art. 67, II e § 2o, da Lei no 14.133/2021; considerando a apontada exigência de amostras sem critérios objetivos de avaliação (item 4.3 do Termo de Referência), violando o princípio do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5o da Lei no 14.133/2021; considerando que a análise preliminar das irregularidades indica a presença da plausibilidade jurídica ( fumus boni iuris ) em parte das alegações e o perigo da demora ( periculum in mora ) está configurado, visto que o certame já está em fase de análise de propostas (sessão pública aberta em 25/9/2025); considerando que todas as irregularidades aqui suscitadas, bem como a análise dos pressupostos cautelares e os encaminhamentos pertinentes (oitiva e proposta de medida cautelar restritiva de adesões à ARP), já estão sendo tratados de forma centralizada no processo TC Processo 017.849/2025-0 ; considerando que, por haver relação de continência entre os processos e o tema já estar sendo tratado no feito principal, mostra-se desnecessário o deferimento de medida cautelar neste processo, devendo-se proceder ao seu apensamento, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) alterar o tipo processual de representação para denúncia, em razão da qualificação do autor e da solicitação de sigilo da peça inicial; b) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade; c) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 017.849/2025-0 , com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, para tramitação e julgamento em conjunto. 1. Processo TC- Processo 017.825/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.